Tribunal: TJDFT
Processo: 0003169-48.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003169-48.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Indefiro a fixação de novos honorários sucumbenciais, requerida por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, sob pena de bis in idem. Intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 535 do CPC (ID: 60150809). Brasília, 2 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR